Tribunal: TJES
Processo: 0000950-14.2015.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000950-14.2015.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ROSA CONSTANTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO.

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA.
REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONDUÇÃO À PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO.
SÚMULA 231 DO STJ. TEMA REPETITIVO 158 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade d
a sentença:
“a
ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte
”
1
,
o que não se
evidenciou na
espécie.

Preliminar rejeitada.

2
.
No caso
,
embora o
magistrado
tenha
negativ
ado
0
2
(
dois)
dentre os 08 (oito) vetores presentes no art. 59 do Código Penal,
quais sejam, antecedentes e personalidade
,
fixou a pena-
base
no mínimo legal de 04 (quatro) anos
.
Na segunda fase do cálculo dosimétrico, foi
reconheci
da
a
confissão espontânea,
entretanto
, o
juízo
deixou de aplic
ar
a referida circunstância
atenuante
prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal,
porquanto conduziria a pena
a
patamar inferior ao mínimo legal. Quanto à circunstância atenuante
d
o art. 65, I, do Código Penal, referente à menoridade relativa, de fato, esta não foi considerada
na sentença
, sendo certo que o
recorrente, nascido em 26/08/1997, contava com 18 anos de idade na data dos fatos (07/10/2015).
Contudo
,

sua identificação
t
ambém
direcionaria

a

sanção

a um patamar abaixo do
mínimo legal,
o que é vedado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231 do STJ), quanto pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme
inteligência
sedimentad
a
em sede de recurso repetitivo,
para

a
qual a incidência da “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do

mínimo legal”
(Tema 158 do STF).

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

1
(TJES; APCr 0002533-85.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 18/05/2022; DJES 21/06/2022)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000950-14.2015.8.08.0057

APELANTE: THIAGO ROSA CONSTANTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN SIMOES CARVALHO - ES23490-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000
950
-
14
.201
5
.8.08.00
57

APELANTE:
THIAGO ROSA CONSTANTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

C
omo visto,
a defesa
sustenta que a sentença prolatada é nula.

Destaca que
, embora a autoria, materialidade e culpabilidade do apelante tenham sido efetivamente demonstradas pelo conjunto probatório dos autos, sob a égide do devido processo legal, a sentença condenatória encontra-se despida de fundamentação idônea, já que as razões do convencimento do magistrado foram utilizadas de forma genérica e breve.

Nã
o obstante os doutos argumentos,
após compulsar os autos,
não alcancei a mesma compreensão,
estando o
édito sentencial
perfeitamente
fundamentado,
sendo cert
o
o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que a fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

Nesse sentido
,
“a
ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório,
não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte
”
1
,
o que não se
evidenciou na
espécie.

Diante do exposto, rejeito a referida preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
THIAGO ROSA CONSTANTINO
e
m face da sentença

de
fl
s. 1
89
/1
92

proferida

pel
o
MM
.

Juízo da
Vara
Única de Águia Branca
-
ES,

que, nos autos da
denúncia oferecida
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o
acus
ado
como incurso
nas sanções do art. 157,
§2º,
I e
II, do Código Penal Brasileiro
,
à pena total de
05
(
cinco
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 13 (treze)
dias-multa.

Em razões de fls.
23
4
/239-
verso
,
a defesa

sustenta
,
preliminarment
e,
a

nulidade
da sentença por
ausência de fundamentação.
No mérito,
defende
: I)
o afastamento da Súmula 231 do STJ;
II)
o reconhecimento e
aplicação das atenuantes de confissão e menoridade relativa,
não havendo vedação legal à fixação da pena a
baixo do mínimo legal.

Requer a fixação de honorários
advocatícios
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente,
destaco que autoria e materialidade não foram objeto de irresignação recursal, razão pela qual passo
a analisar a
dosim
etria da
pena,
cuja sentença
peço vênia para reproduzi
r
:

"
(...) Por imperativo legal (Art. 387 do CPP c/c o art. 68 do CP), passo, agora, à análise das circunstâncias judiciais preconizadas no artigo 59 do Código Penal dos crimes do artigo 157, § 2º, I e II.

Com
e
feito, restou demonstrado:
CULPABILIDADE
normal à espécie;
ANTECEDENTES
maculados nos autos, haja vista que responde a outros dois processos (nº 0000941-18.2016.8.08.0057 e 0000942-03.2016.8.08.0057 – ambos por contravenção penal), bem como responde a processo de apuração de ato infracional nº 0001169-95.2013.8.08.0057;
CONDUTA SOCIAL
não foi bem definida; a
personalidade
aparenta ser voltada a prática de crimes patrimoniais;
MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
são normais à espécie;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada influiu, e, por fim, o réu não goza de boa
situação econômica.

Fixo a
PENA-BASE
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao crime previsto no art. 157 do CP.

Presente a circunstância
atenuante
da confissão, a qual não poderá ser utilizada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231, STJ).

Não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição de pena.

As causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CP, pelo que aumento a pena em 1/3 (terço), ou sejam, 16 (dezesseis) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, devidamente atualizado, quando da execução, nos termos do art. 49, §2º, do CPB.

Atento ao que determina o artigo 33, §2º, “b”, do CPB, fixo o regime inicial semi-aberto.

(...)”

(grifo nosso)

No caso
,
embora o
magistrado
tenha
negativ
ado
0
2
(
dois)
dentre os 08 (oito) vetores presentes no art. 59 do Código Penal,
quais sejam, antecedentes e personalidade
,
fixou a pena-
base
no mínimo legal de 04 (quatro) anos
.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, foi
reconheci
da
a
confissão espontânea
,
entretanto
, o
juízo
deixou de aplic
ar
a referida circunstância
atenuante
prevista no
art. 65, III,
d
, do Código Penal
,
porquanto conduziria a pena
a
patamar inferior ao mínimo legal.

Quanto à circunstância atenuante
d
o
art. 65, I, do Código Penal
, referente à
menoridade relativa
, de fato, esta não foi considerada
na sentença
, sendo certo que o
recorrente, nascido em 26/08/1997, contava com 18 anos de idade na data dos fatos (07/10/2015).

Contudo
,

sua identificação
t
ambém
direcionaria

a

sanção

a um patamar abaixo do
mínimo legal,
o que é vedado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231 do STJ), quanto pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme
inteligência
sedimentad
a
em sede de recurso repetitivo,
para

a
qual a incidência da “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do

mínimo legal”
(Tema 158 do STF).

Em tom de conclusão,
apenas para constar,
acertado
o reconhecimento da
s

duas
causa
s
de aumento de pena
na terceira fase da dosimetria
,
relativas ao
emprego de arma de fogo
e

concurso de pessoas
(art. 157, §2º,
I e
II, do CP),
vindo
o
m
agistrado
a
major
ar
a pena no
patamar mínimo de 1/3
(um terço),
equivalente a 16 (dezesseis) meses
.

Nesse diapasão, como é possível constatar, a fundamentação encontra-se em compasso com as balizas fixadas no art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos arts. 59 e 65 do Código Penal.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E

NEGO

O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1
(TJES; APCr 0002533-85.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 18/05/2022; DJES 21/06/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)